Tribunal: TJSP
Processo: 1501275-51.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelo ministerial buscando o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial fechado. Apelo da defesa pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de redução máxima pelo art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelo ministerial buscando o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial fechado. Apelo da defesa pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de redução máxima pelo art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime alterados. Recurso ministerial provido e apelo defensório improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000270217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501275-51.2019.8.26.0548,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
apelante/apelado ALEXANDRE CÂMARA MENDES, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao apelo da defesa e deram provimento ao apelo
ministerial para fixar as penas do réu ALEXANDRE Câmara Mendes em 06
anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, no valor mínimo legal,
estabelecido o regime inicial fechado. Comunique-se. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
APELANTE/APELADO: ALEXANDRE CÂMARA MENDES
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS
VOTO No 44.013
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apelo ministerial
buscando o afastamento do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial fechado.
Apelo
da
defesa
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de redução
máxima pelo art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, fixação de
regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas.
Penas e Regime alterados. Recurso ministerial provido e
apelo defensório improvido.
ALEXANDRE CÂMARA MENDES foi condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas de 05 anos, 02
meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto e 520 dias-multa, no valor
unitário mínimo, negado o apelo em liberdade (fls. 111/118).
Irresignadas, as partes apelam.
A Justiça Pública buscando o afastamento da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a imposição de regime
inicial fechado (fls. 137/143).
A douta Defensoria Pública apela, pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução máxima pela
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a
fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 147/156).
Foram contrariados os reclamos (fls. 157/164 e 174/185).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso defensório e provimento do recurso ministerial (fls. 199/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 26 de abril de 2019, por volta das
18h00, na Rua Antônio Santos Carvalhinho, no.208, no bairro Vila 31 de Março, na
comarca de Campinas - SP, ALEXANDRE CAMARA MENDES, para inequívocos
fins de entrega ao consumo de terceiros, trazia consigo 67 porções de cocaína e
guardava 1.657 porções da mesma droga, totalizando 1.724 porções de cocaína,
peso líquido total de 1,12 quilograma, substância entorpecente e que determina
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo apurado, guardas municipais em patrulhamento de rotina
no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, foram surpreendidos pelo
réu Alexandre, o qual, parado, empreendeu fuga ao notar a presença deles.
Realizada a perseguição e detenção do réu, em revista pessoal os guardas
apreenderam com ele, mais especificamente no bolso da bermuda que trajava, 67
porções de cocaína e a quantia de R$ 160,00. Inquirido, Alexandre indicou aos
guardas um terreno baldio situado nas proximidades, onde mantinha em depósito
mais porções da mesma droga. Com isso, em busca realizada pelo local apontado,
os agentes municipais apreenderam outras 1.657 porções de cocaína.
É caso de manutenção da condenação, vez que a materialidade foi
demonstrada pelas provas colhidas nos autos, inclusive pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 08), laudo de constatação preliminar (fls. 10/12), laudo de exame
toxicológico de fls. 46/48, que concluiu pelo resultado positivo para cocaína.
Perante a autoridade policial, Alexandre negou a imputação,
alegando que estava em um bar e quando retornava à sua residência foi abordado
pelos guardas municipais que lhe imputaram a propriedade das drogas. Disse que
não possuía nem drogas nem dinheiro quando da abordagem (fls. 04). Em juízo,
manteve a negativa de autoria, alegando que nada portava no momento da
abordagem, desconhecendo o motivo da imputação.
Todavia, as demais provas comprovam a traficância, nos moldes
descritos na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
O guarda civil metropolitano Sidney Vasconcelos Mello relatou que
realizavam diligências no local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas.
No momento em que chegaram ao local com a viatura, o réu, que estava parado
no local, ao perceber a aproximação deles, tentou evitar a abordagem, evadindo-
se. Foi perseguido e abordado. O réu trazia consigo uma sacola. Em revista
pessoal, localizaram 67 porções de cocaína na sacola que trazia consigo, além da
quantia de R$ 160,00. Questionado, o réu acabou por indicar um terreno baldio
próximo, onde estaria guardando mais entorpecente. Dirigiram-se ao local
indicado, onde localizaram mais de mil porções da mesma substância,
acondicionadas de forma idênticas às que haviam sido encontradas com o réu.
No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Silvano
Tavares de Jesus.
Assim o amplo conjunto probatório revela de forma incontestável que
o apelante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas circunstâncias que
o envolve com o ocorrido, seja pela natureza e quantidade da droga apreendida,
bem como pela forma como estava acondicionada.
Não há razão para se duvidar da palavra dos guardas municipais,
posto que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo
qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada pelo
auto de prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório, bem como não
tinham qualquer motivo para falsamente incriminar o apelante.
A quantidade dos entorpecentes não se coaduna à mera posse de
drogas para consumo pessoal, nos exatos termos previstos no §2o, do art. 28, da
Lei 11.343/06, devendo-se ter em conta as demais circunstâncias acima
destacadas, haja vista que foram apreendidas 1724 porções de cocaína, pesando
mais de 1 quilo, o que afasta eventual tese de desclassificação para o delito de uso
próprio.
Assim, a condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
Passo à dosimetria.
As básicas foram fixadas 1⁄4 acima do patamar mínimo, resultando
em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, tendo em vista a
quantidade de droga apreendida. Tal aumento fica mantido, eis que adequado à
hipótese dos autos.
Permanecem inalteradas na segunda fase ante a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, foi aplicado o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da
Lei de Drogas, reduzindo-se as penas em 1/6.
Nesse ponto, razão assiste a douta Justiça Pública, sendo caso de
afastamento da mencionada causa de diminuição, posto que inaplicável no caso
em comento. Trata-se de causa especial de diminuição, aplicável apenas quando
preenchidos, simultaneamente, todos os requisitos legais constantes no § 4o, do
art. 33, da Lei no 11.343/2006. Cumpre consignar que, embora primário, o réu foi
detido em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, trazendo consigo 67
porções de cocaína e quantia em dinheiro, além de ter indicado aos guardas, local
próximo onde foram apreendidas outras 1657 porções idênticas, tudo a evidenciar
um maior grau de reprovabilidade na conduta, logo não pode ser contemplado com
o benefício da lei.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em vista o quantum imposto.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto, tomando-se
por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal. No caso em tela,
referida substituição só estimularia a prática do delito por ausência de punição
adequada, de modo que não é medida socialmente recomendável, a substituição
da pena privativa de liberdade ao condenado que se dedica ao comércio ilícito de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
O regime também merece reparos. Fica estabelecido o regime inicial
fechado, eis que é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal,
mormente porque se trata de delito de tráfico de entorpecentes, o que enseja
maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade
hodiernamente.
Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, que se tornaram uma das grandes
pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de
passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número
de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que
70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara,
sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da
atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido
com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado
para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas,
mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
No mais, anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do art. 387, §2o,
do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade
com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501275-51.2019.8.26.0548
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387
do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, nega-se provimento ao apelo da defesa e dá-se
provimento ao apelo ministerial para fixar as penas do réu ALEXANDRE
CÂMARA MENDES em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, no
valor mínimo legal, estabelecido o regime inicial fechado. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator